Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. ARTIGO 24-A, “CAPUT”, DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE AMEAÇA. EX COMPANHEIRO. CONTEXTO CONFLITO FAMILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. "QUANTUM". AGRAVANTES. ALTERADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Por ameaçar alguém entende-se como a conduta materializada de intimidar, amedrontar, assustar mediante palavras escritas ou gestos, isto é, de causar à vítima qualquer temor de que irá sofrer mal injusto e grave, conduta que restou comprovada nos autos diante das particularidades que afetam as pessoas no contexto doméstico.
2. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim optou por infringi-las. Precedentes deste e. TJDFT. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
3. Parcial provimento ao recurso, no que se refere a dosimetria da pena, para adequá-la a orientação do STJ sobre fixação de pena.